Tribunal: TJDFT
Processo: 0743768-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0743768-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAYCON ANTONIO SILVA COSTA IMPETRANTE: MARA CLEICIMAR VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de MAYCON ANTONIO SILVA COSTA – preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 129, §13 (por duas vezes), e 147, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006 –, em que aponta como autoridade coatora o d. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA, tendo em vista suposto constrangimento ilegal advindo da manutenção da custódia cautelar do paciente. Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente está preso preventivamente desde o dia 03/08/2024. Informa que a instrução processual findou-se em 10/10/2024, oportunidade em que o Ministério Público apresentou alegações finais e requereu a absolvição do acusado, ora paciente. Acrescenta que o feito aguarda, tão-somente, a juntada de Folha de Antecedentes Penais atualizada para prolação de sentença, de maneira que manutenção da prisão preventiva mostra-se desnecessária. Menciona as condições pessoais favoráveis do paciente e assevera a inexistência de fundamento legal para custódia, porquanto ausentes todos os requisitos da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou substituída por uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, com preferência para prisão domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica. O writ foi protocolado em Plantão Judicial de 2a Instância, cuja liminar restou examinada e indeferida pelo e. Desembargador Waldir Leôncio Júnior (ID 65116634). É o breve relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Consoante relatado, a defesa requer a revogação da prisão preventiva ou, caso assim não se entenda, a substituição da custódia por medidas cautelares, sob o argumento de que a instrução processual já se encerrou, oportunidade em que o Ministério Público apresentou alegações finais pugnando pela absolvição do acusado. Contudo, em que pesem as razões expendidas, compulsando os autos de origem verifica-se que o presente pleito não foi submetido ao d. Juízo a quo, ficando, por conseguinte, obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. Nesse particular, destaca-se a decisão proferida pelo e. Desembargador Plantonista: (...) Na verdade, data venia, o que pretende a impetrante é que este Tribunal, em manifesta supressão de instância, antecipe-se à análise exaustiva dos fatos constantes da ação penal de origem, a qual tem por objeto os crimes previstos no art. 129, § 13 (por duas vezes), e 147, ambos do CP, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/06, tendo em vista – não só, mas também - a manifestação do MPDFT, em sede de alegações finais, as quais pugnaram pela absolvição do paciente. (...) De fato, questões não submetidas ao primeiro grau não podem ser invocadas neste segundo grau de jurisdição, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 54, § 2.o, INCISO V, E ART. 60, AMBOS DA LEI N. 9.605/1998, NA FORMA DO ART. 70, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. SUPOSTA ILICITUDE DE PROVA. PLEITO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA NÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA CONCESSÃO DA ORDEM EX OFFICIO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Sob pena de indevida supressão de instância, não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal. 2. "A ocorrência de fato novo desafia a ação de revisão criminal, até porque a matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sendo incabível o conhecimento originário da questão por este Superior Tribunal" (AgRg no HC n. 481.415/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 04/02/2019). 3. Nos termos do art. 654, § 2.o, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando para obtenção de pronunciamento judicial acerca do mérito de impetração que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022.) (grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. II - Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”, podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, na companhia de terceira pessoa, subtraiu o carro da vítima mediante o emprego de faca e arma de fogo, além de ter tentado fugir da equipe policial, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 0714252-58.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no PJe: 13/05/2024.) (grifo nosso) HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. INOBSERVANCIA AO ART. 226 DO CPP. FATO NOVO. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSÃO. IMPETRAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Nos termos do inciso III do artigo 27 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau (...)”, de modo que a ausência de decisão proferida sobre o objeto deste Habeas Corpus por Magistrado de 1a Instância impede a apreciação da matéria por este 2o Grau de Jurisdição, sob pena de supressão de instância. 2. O pedido feito no presente Habeas Corpus, de revogação da prisão preventiva, sob novo argumento, não foi submetido ao Juízo de primeiro grau. Dessa forma, não havendo decisão prolatada pela autoridade coatora suscetível de análise por meio de Habeas Corpus, a inadmissibilidade do presente writ é a medida que se impõe. 3. Habeas corpus inadmitido. (Acórdão 1659948, 0742880-28.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2023, publicado no PJe: 15/02/2023.) (grifo nosso) Logo, resta à impetrante submeter a questão atinente à ilegalidade da prisão preventiva ao magistrado de origem para, então, em caso de indeferimento do pedido de revogação da custódia, apresentar à segunda instância a sua insurgência por meio do instrumento processual cabível. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora